Tribunal: TJMT
Processo: 1026101-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1026101-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO
IMPETRADO: DRA. CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, JUÍZA DE DIREITO 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
PACIENTE: ELIAS BATISTA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus liberatório impetrado por LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO em favor de ELIAS BATISTA, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, na data de 04/12/2020, conforme previsão legal do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, contra a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos termos dos artigos 310, inciso I c/c artigo 312, ambos do CPP (ID 69761474).
Em síntese (ID 69761469), alega que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo o paciente comparecido nos autos, apresentando sua defesa, além de inexistirem provas de que o paciente possa prejudicar as investigações ou a ordem pública.
Aduz que o paciente não é traficante de drogas, tendo confessado ser apenas usuário. Afirma, ainda, ser pessoa de boa índole, conforme as declarações que acompanham o presente HC, fornecidas pelas pessoas que o conhecem.
Além disso, sustenta que o paciente possui residência fixa, com atividade profissional lícita e família, não oferecendo risco à instrução processual e à garantia da ordem pública, motivo pelo qual faz jus à revogação da prisão preventiva sem o pagamento de fiança com a substituição da restrição da liberdade, por medida cautelar menos gravosa, nos termos do artigo 319 do CPP.
Assim, alegando a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pretende a concessão da liminar para que seja substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no artigo 319.
É a síntese.
Pois bem.
A concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Pela documentação anexada aos autos e pelos argumentos apresentados, verifica-se que o paciente não faz jus à liminar pleiteada.
Isso porque, a despeito das alegações do impetrante, afiguram-se presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, conforme se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID 69761474):
“[...] Em que pese os argumentos da diligente defesa do Autuado, entendo que os requisitos da custódia cautelar acima mencionados estão presentes no caso em tela, de modo que o Autuado não faz jus ao benefício da liberdade, ao menos neste momento pré-processual, conforme será demonstrado a seguir.
Primeiramente, consigno que o preceito secundário previsto ao crime de tráfico de drogas possui pena cominada superior a 04 anos de reclusão e, portanto, atendido o pressuposto de admissibilidade da medida constritiva excepcional prevista no artigo 313, I, do CPP.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) em desfavor do Autuado restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de depoimentos de testemunhas e pelo termo de exibição e apreensão.
Como já dito alhures, a inexistência do laudo preliminar das drogas não macula, de per si, a prisão em flagrante delito porquanto é possível extrair dos depoimentos dos policiais civis e da própria versão do Autuado (cf. termo de interrogatório acostado nos autos) que se tratam de drogas ilícitas, do tipo vulgarmente conhecido por “pasta base de cocaína”.
Aliás, extrai-se dos elementos informativos que a prisão em flagrante delito originou-se de um cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar junto ao imóvel de propriedade do Autuado, expedido no bojo dos autos no 1002122- 64.2020.811.0008, o que demonstra, ao menos em tese, a precedência de diligências policiais tendo como suspeito o ora Autuado que teve a chancela do Poder Judiciário.
Elias Batista nega a autoria delitiva, asseverando que as drogas eram para consumo próprio e que o dinheiro em espécie apreendido tem origem lícita, porém sua versão resta isolada dos demais elementos coligidos aos autos; não houve apresentação de documento comprobatório acerca da origem lícita do numerário por ocasião do pleito liberatório.
Some-se a isso o fato de que a autuação em prisão em flagrante delito teve origem no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar mencionado pela autoridade policial, o que pressupõe a necessidade dilação probatória para melhor avaliação de sua versão, ou seja, por ocasião do crivo judicial. Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória do Autuado servirá para garantia da ordem pública, conforme assinalou o Ministério Público.
O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em desfavor do Autuado resta evidenciado na necessidade de acautelar o meio social abalado pela suposta conduta praticada, retirando-se Elias, de forma provisória, do convívio social, porquanto os elementos informativos estão a evidenciar que o potencial deletério da comunidade local em razão de o comércio vil ser praticado, em tese, no próprio ambiente profissional do Autuado, cujo espaço é aberto ao público e potencializa o dano ou o perigo de dano ao bem jurídico protegido (saúde pública).
Segundo consta dos autos, o Autuado, que já vinha sendo investigado pela Polícia Civil em razão da suposta conduta relatada nos autos, foi preso em flagrante delito em seu comércio, portando 19 (dezenove) unidades de drogas ilícitas vulgarmente conhecidas por “pasta base de cocaína”, cuja forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes e a vultosa quantia do numerário apreendido estão a indicar que a suposta conduta é representativa da gravidade in concreto do delito imputado, conforme alinhavado alhures. Colha-se, em síntese, o teor da declaração da testemunha Anderson Antonio da Silva:
QUE ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES COMPOSTO POR ADRIANA OENMNING, VANDA, FERNANDA, ANDERSON E FÁBIO PACHECO DERAM CUMPRIMENTO AO MANDATO DE BUSCA E APREENSÃO NO BAR PINGO DE OURO, APÓS INVESTIGAÇÃO QUE NESTE LOCAL SE PRATICAVA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NO LOCAL FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO DUAS PETECAS UMA EM SEU BOLSO E OUTRA EM SUA MÃO. TAMBÉM FOI ENCONTRADO EM BAIXO DA PIA DA COZINHA MAIS 19 (DEZENOVE) PETECAS PRONTAS PARA VENDA. APÓS DESLOCAR PARA A DELEGACIA EM REVISTA PARA COLOCAR O SUSPEITO NA CELA FOI ENCONTRADO MAIS DUAS PETECAS EM SUA GENITAIS. [...] (sic).
A autoridade policial representou pela prisão preventiva sob o argumento de que a prisão provisória é necessária diante do perigo gerado pela liberdade do autuado, representativa da necessidade de garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal.
O Ministério Público, por sua vez, emitiu parecer no sentido de que a liberdade do Autuado representa perigo à ordem pública.
Diante desse cenário, ainda que o Autuado tenha constituído patrono e demonstrado que ostenta predicados favoráveis, tais como a primariedade, possuindo endereço certo e emprego lícito no distrito de culpa, verifica-se que tais condições pessoais não devem prevalecer para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois reputo que são utilizadas de forma subversiva pelo Autuado e sua liberdade, ao menos em uma avaliação sumária, pode contribuir para a continuidade da prática delitiva, mormente quando demonstrado que os presentes autos foram precedidos de investigação policial que culminou na determinação judicial de expedição do mandado de busca e apreensão em desfavor de Elias.
Em suma, presentes estão os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública. [...].” (g.n.).
Destarte, a prisão cautelar teve como fundamento a gravidade do delito, a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do paciente, além da necessidade de preservação da ordem pública e garantia da instrução processual, motivo pelo qual sua revogação liminar demandaria situação excepcional, o que não restou demonstrado nesta fase de cognição inicial do habeas corpus.
Assim, tendo em vista que a medida de segregação preventiva foi devidamente fundamentada e adequadamente demonstrada com base em elementos fáticos, a gravidade concreta da conduta e evidenciado o risco efetivo de reiteração delitiva, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Outrossim, as supostas condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).
Com isso, indefiro o pedido liminar almejado.
No entanto, efetuada a distribuição regular, encaminhe-se ao relator a fim de reavaliar o pedido liminar.
I.C.
Cuiabá, 08 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista